Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-98.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000436-98.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE LIMA - CPF: 545.618.171-15 (RECORRENTE), WENDY DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 028.900.721-69 (RECORRIDO), FELIPE DA SILVA CARVALHO - CPF: 076.209.561-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000436-98.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Vera Lúcia de Lima

Recorrida(s):

Wendy dos Santos de Lima

Felipe da Silva Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS ENTRE TIA E SOBRINHA. LESÕES LEVES CONSTATADAS EM AMBAS AS PARTES. FRATURAS ALEGADAS PELA AUTORA REFERENTES A ACIDENTE OCORRIDO CINCO MESES ANTES DO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5º e 33, da Lei n.º 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante.

2. A Autora alega que foi agredida em
03/12/2023
, no bar “Neguinho do Caldo”, por sua sobrinha
Wendy dos Santos de Lima
e o companheiro desta,
Felipe da Silva Carvalho
. Sofreu
fraturas em 7 costelas
, além de escoriações e hematomas. Com isso, pretende ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos.

3. Do conjunto probatório, extrai-se que em
05/12/2023
, a autora foi submetida a exame de imagem no
Hospital Aliança
, oportunidade em que foram diagnosticadas
fraturas em sete costelas
, conforme laudo médico anexado. Além disso, apresentou notas fiscais relativas à aquisição de medicamentos e orçamento de reposição dos óculos danificados, totalizando o valor de
R$ 1.559,76
, correspondente aos danos materiais pleiteados.

4. Contudo, a análise detalhada das imagens e documentos juntados revela que a autora já havia divulgado, em
14 de julho de 2023
, por meio de publicação em rede social, que sofreu acidente que resultou em fraturas em cinco costelas e clavícula. Na ocasião, relatou estar utilizando tipoia e divulgou imagens radiográficas das lesões. Tais provas demonstram, com clareza, que as fraturas mencionadas nos autos
não são compatíveis temporalmente com o episódio de dezembro de 2023
, mas sim decorrem de fato pretérito, não imputável aos recorridos.

5. A autora foi submetida a
exame de corpo de delito
no dia
04/12/2023
, o qual identificou
escoriações e equimoses
localizadas em face, região deltoidiana, braço e antebraço, sem menção a fraturas recentes, tampouco constatação de agravamento das lesões anteriores. Do outro lado, a parte ré também apresentou laudo pericial de
05/12/2023
, onde se constataram escoriações leves em cotovelo e joelhos, igualmente associadas ao episódio em análise.

6. A despeito das lesões em ambas as partes, verifica-se que o conjunto probatório não é suficiente para atribuir, de forma segura e inequívoca, a responsabilidade exclusiva pelos danos à parte recorrida. As versões são conflitantes e não há testemunha presencial dos fatos. Os documentos médicos, por sua vez, indicam que ambas as envolvidas apresentaram lesões de natureza leve e compatíveis com agressão mútua. Além disso, as fraturas apresentadas pela autora são anteriores e não se relacionam com o evento analisado.

7. Considerando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. E, no caso em tela, os elementos dos autos não permitem concluir que os danos alegados resultaram, com exclusividade, da conduta ilícita da parte ré.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025